Tribunal: TJMT
Processo: 1003981-04.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003981-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (APELADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0001-12 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO KORENBLUM - CPF: 054.143.407-14 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SACADOR/AVALISTA – REJEITADA –
MÉRITO
– PROTESTO DE TÍTULO ENDOSSADO – SEM ACEITE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – NÃO VERIFICADA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O sacador/avalista do título endossado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, de modo que não há falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que comprovado que a recorrente endossou a duplicata eivada de vício.

O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que afeta a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e credores.

O valor da indenização por dano moral está arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003981-04.2018.8.11.0003

APELANTE:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES

APELADO:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual, Indenização por Dano Moral n. 1003981-04.2018.8.11.0003, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir a proposta/pedido nº 02886/2018 REV01 sem aplicação de multa; declarar inexigível a dívida no valor de R$71.580,00 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta reais), com vencimento em 26/04/2018 e condenar as empresas rés ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar do arbitramento.

Ainda, confirmou a tutela de urgência deferida anteriormente que determinou a suspensão dos efeitos do protesto do título nº 52007427AA, no valor de R$71.787,37 (setenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), condenando a parte vencida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aponta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando que quem protestou o título em questão foi o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Ressalta ainda, que o autor não juntou qualquer comprovante de efetivo protesto, apenas a intimação do mesmo.

No mérito, argumenta que o ato ilícito não foi praticado pela mesma, de modo que entende que há culpa exclusiva de terceiro, asseverando, ainda, a ausência de comprovação de nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pela parte recorrida, assim como da culpa, pois não houve qualquer dano suportado pela honra e/ou imagem da parte recorrida, em face da cobrança procedida.

Defende que não há como reconhecer a possibilidade de ofensa à honra subjetiva da pessoa jurídica, porquanto detém tão-somente a chamada honra objetiva, traduzida na sua imagem e prestígio frente aos seus clientes e fornecedores, que aduz que não foi demonstrado, razão pela qual pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização fixada a título de dano moral em montante não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (id. 149505805).

Nos contrarrazões o apelado rebate a preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que em despacho saneador foi rejeitada a preliminar, não sendo impugnada em tempo oportuno, razão pela qual entende que houve a preclusão. Ainda, elucida que o título protestado se trata da uma duplicata mercantil por indicação, sendo credor o BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S/A e sacador/avalista a STEMAC SA GRUPOS GERADORES.

No mérito, assinala que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, pois a apelante endossou duplicata eivada de vício, sendo que a ausência de lastro já foi reconhecida em decisão interlocutória, sem interposição de recurso cabível.

Sustenta que a duplicata é um título causal que demanda da existência de negócio jurídico subjacente à emissão, sendo que a recorrente não apresentou nota fiscal capaz de embasar o crédito então levado a protesto.

No que diz respeito ao dano moral, anuncia que a negativação indevida, por si, é capaz de configurar o dano moral à pessoa jurídica, cujo valor não comporta redução, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 149505817).

O preparo foi recolhido (Id. 149505807).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se a recorrente é parte legítima para responder pelos danos causados pelo protesto de uma duplicata sem aceite; se tal situação ocorreu por culpa exclusiva de terceiro e, ainda, se o protesto ofendeu a honra subjetiva da empresa autora.

Inicialmente, se faz pertinente capitular os fatos para o deslinde e desfecho da controvérsia.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c rescisão contratual, indenização por dano moral ajuizada por
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO
e do
BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S/A,
sob alegação de que foi firmado com a primeira empresa demandada a aquisição de UM GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÂINER, com potência de 125/114kVA– 101/91kWe, trifásico, no valor de R$71.580,00 (setenta e um mil quinhentos e oitenta reais) a ser adimplido em 50% no embarque do equipamento e 50% em 30 (trinta) dias após o faturamento.

Ocorre que, no dia 20/03/2018 a requerente foi informada de que a entrega prevista para o dia 25/03/2018 não ocorreria devido a atrasos na fábrica, prorrogando o prazo para os dias 23 a 27/04/2018.

No dia 23/03/18, a demandada novamente informou sobre a impossibilidade da entrega, adiando para junho de 2018, razão pela qual a autora requereu o cancelamento da aquisição.

Entretanto, em 21/05/2018 a autora foi surpreendida com um aviso de protesto de título em seu nome em um valor total de R$71.787,37 (setenta e um mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos).

A requerente tentou resolver a questão administrativamente, porém, sem sucesso.

Diante disso, postulou pela rescisão contratual e a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais suportados não menos que R$15.000,00 (quinze mil reais), além do deferimento da tutela de urgência devido ao protesto de título em seu nome.

Após regular processamento do feito o magistrado julgou procedentes, como já relatado incialmente, sobrevindo o presente recurso.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva da
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
tem-se que esta não deve prosperar.

Inicialmente porque Ré STEMAC S/A Grupos Geradores transferiu por meio de endosso translativo, duplicata mercantil sem qualquer lastro ao réu Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL, que por sua vez, indevidamente levou o título a protesto.

Aliás, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária, devendo ambos responder pelos prejuízos advindos do indevido protesto do título.

Não bastasse isso, a matéria foi debatida em despacho saneador de 09/01/2020, sem a interposição de recurso (id. 149505742), portanto,
a indagação resta preclusa
.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, a jurisprudência desta Corte de Justiça assim orienta:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DJE SOMENTE DO ADVOGADO COMPROVADAMENTE ENFERMO – APELO TEMPESTIVO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ADVOGADA – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O GANHO ECONÔMICO EM DEMANDA TRABALHISTA – QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Ocorrendo a intimação da sentença via DJE a somente um dos advogados constituídos nos autos e, estando este comprovadamente internado em tratamento médico, revela-se correta a devolução do prazo para recorrer ao profissional enfermo, sendo, portanto, tempestivo o recurso de apelação cível apresentado.
A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.
Atestando as provas dos autos o incontroverso patrocínio da advogada sobre a ação de interesse da sua cliente e, havendo o recebimento por esta de valores à título de indenização face a decisão final favorável, demonstra-se devidos os honorários contratuais à causídica, sob pena de enriquecimento ilícito, mesmo em caso de revogação unilateral da procuração, porquanto não fora demonstrada a desídia da profissional, mas ao contrário, nota-se sequência lógica nos atos processuais que levaram à procedência da ação até o trânsito em julgado da sentença. Considerando a previsão no contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes, são devidos os pagamentos correspondentes a 30% (trinta) sobre o ganho econômico da autora na causa trabalhista, os quais não revelam-se abusivos, mas justo e razoável, principalmente pelo largo espaço de tempo decorrido sem remuneração alguma.”
(N.U 0003016-32.2012.8.11.0010, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - DEFEITO EM REFRIGERADOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA NÃO APRECIADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRECLUSÃO CONFIGURADA - DIREITO ALEGADO - NÃO COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Já rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva em despacho saneador, é inviável a reiteração da preliminar, uma vez que está preclusa.
Carece de interesse recursal a pretensão de inversão do ônus probatório se essa questão não foi apreciada na sentença. Incide preclusão sobre a matéria quando houve delimitação da controvérsia pelo juiz e determinação da especificação de provas sem o seu deferimento, e a parte não se insurgiu contra isso. A não demonstração de que o defeito no produto não foi sanado pela assistência técnica leva à a improcedência da demanda.”
(TJ-MT - APL: 00118830420138110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)

Neste contexto, não há dúvidas quanto ao não cabimento de qualquer pronunciamento judicial acerca da questão, tendo em vista se encontra atingida pelo manto da preclusão (art. 507, CPC).

Ademais, não há falar em culpa de terceiros, pois a apelante endossou duplicata eivada de vício (sem aceite).

Isso porque, como já mencionado, em 08/02/218 a empresa autora recebeu proposta de aquisição de um grupo gerador da recorrente, no valor de R$ 71.580,00 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta reais), com previsão de entrega para 45 (quarenta e cinco dias) da confirmação do negócio.

Ocorre a requerente recebeu informação que não seria possível a entrega na data aprazada devido a atrasos na fábrica, de modo que prorrogou o prazo para os dias 23 a 27/04/2018.

E posteriormente, requereu nova renovação de prazo para junho de 2018, quando a empresa autora requereu o cancelamento da aquisição sem pagamento da multa, uma vez que o distrato ocorreu por culpa da apelante.

Dessa forma, restou amplamente comprovado que a duplicata levada a protesto não possui nota fiscal que deu origem ao crédito, tampouco a efetiva entrega do grupo gerador, a qual fora repassada/endossada a instituição financeira, que também não tomou as medidas necessárias para evitar o ato ilícito do protesto indevido.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira tem legitimidade para figurar como parte passiva na ação de indenização por dano moral em decorrência de levar o título a protesto indevidamente.
Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra desprovida de aceite e desacompanhada de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente
. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”. (N.U 1005785-75.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROTESTO DE DUPLICATA SEM ACEITE – DANO MORAL – IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo
.
Nesse sentido, estando a duplicata sem aceite e não havendo provas de que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue ao sacado, carecendo, pois, de lastro, torna-se indevido o protesto levado a efeito, assim como a restrição no Serasa
. É presumido o dano moral, por inegável abalo ao nome, direito da personalidade. A indenização por dano moral foi arbitrada conforme o prudente arbítrio do julgador, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (N.U 0005959-09.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Diante disso, deve ser mantida a inexistência do débito objeto da lide, por ausência de aceite.

Quanto aos danos morais, o primeiro aspecto a ser salientado é que, conforme consentâneo entendimento jurisprudencial, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, questão inclusive sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do enunciado da súmula nº. 227,
in verbis
: "
A pessoa jurídica pode sofrer o dano moral
".

In casu
, é possível atestar dos autos que o nome da empresa foi, de fato, protestado, conforme consulta de SERASA (id. 149505656 - Pág. 1), de modo que não prospera a alegação de ausência de prova de efetivo protesto.

Portanto, configurado o ato ilícito perpetrado pelos demandados, diante do protesto indevido, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO DE TÍTULO – ACEITE DAS DUPLICATAS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL PESSOA JURÍDICA - DANO INCONTESTE
- SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Considerando que a ação versa sobre inexistência de débito, recai sobre o credor o ônus de comprovar a relação jurídica e a existência do débito. Em que pese à colação da Nota Fiscal, olvidou a parte Apelada em anexar o comprovante de entrega das mercadorias, assim como o aceite das duplicas (objeto do protesto). Patente, pois, o direito da instituição Apelante em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo ao protesto.
Havendo prova de que houve abalo moral e negativa de crédito em decorrência do protesto indevido, não há como negar o pedido de indenização por danos morais.
As particularidades do caso concreto conduzem ao arbitramento de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. (N.U 1009005-76.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, haja vista que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, qual seja, o protesto indevido do nome do apelado.

A indenização por danos morais possui dois objetivos e, assim, um caráter duplo: punir o autor da lesão e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório).

Assim, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

Na hipótese, verifica-se que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é adequado para compensar o abalo suportado pela recorrida em razão dos danos decorrentes da conduta das demandadas, e atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO MEDIANTE CESSÃO CIVIL –
DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS SEM LASTRO
– APONTAMENTO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– RECURSO NÃO PROVIDO. No caso em que a transferência do crédito se dá por cessão civil, a securitizadora não se encontra a salvo das exceções pessoais porventura opostas pela parte devedora. Não comprovada a relação negocial que teria originado o débito, máxime porque as notas fiscais emitidas não contam com assinatura no campo de aceite, tampouco com a data de recebimento das mercadorias, é de ser mantida a condenação decorrentes da negativação indevida.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(N.U 1001502-54.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 12% para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023